Tribunal: TJBA
Processo: 0556170-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556170-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARILIA PASSOS

Advogado(s)
:
CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA, ORLANDO JOSE DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI, DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÓBITO DA PARTE RÉ-APELANTE CERTIFICADO NOS AUTOS. PROLAÇÃO DE DECISÃO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O FALECIMENTO. AUSÊNCIA
DE EFETIVA
REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA À ORIGEM PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Ré em face de sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por instituição bancária, constituindo título executivo judicial. Constatou-se que o óbito da Apelante foi comunicado ao Juízo antes da prolação da decisão dos embargos de declaração e da interposição do recurso, sem que houvesse a suspensão do processo ou a regularização da sucessão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de atos processuais após o óbito da parte, sem a regular habilitação dos sucessores, configura nulidade; e (ii) determinar as providências cabíveis para a regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual impõe a suspensão imediata do processo em caso de falecimento de qualquer das partes (art. 313, I, do CPC), com efeitos retroativos à data do óbito, sendo vedada a prática de atos processuais no período compreendido entre o falecimento e a regularização da sucessão processual (art. 314 do CPC). 4. O art. 687 do CPC estabelece que, em caso de óbito, deve ocorrer a habilitação dos sucessores para o prosseguimento válido do feito, assegurando-se-lhes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. A prolação de decisão e a interposição de recurso sem a prévia habilitação dos sucessores configuram nulidade, por violação ao devido processo legal e às normas que regem a capacidade das partes. 6. A obrigação patrimonial discutida (débito bancário) é transmissível aos sucessores, nos limites das forças da herança (art. 1.792 do CC/2002), impondo-se a regularização para assegurar a participação dos legitimados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Nulidade reconhecida de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado. Determinada a remessa dos autos à origem para regularização da representação processual.

Tese de julgamento:

1. O falecimento da parte impõe a suspensão imediata do processo, com efeitos
ex tunc
, sendo nulos os atos decisórios praticados sem a prévia habilitação do espólio ou dos sucessores.

2. A ausência de regularização da sucessão processual obsta o julgamento do recurso, impondo a remessa dos autos à origem para habilitação, nos termos dos arts. 110, 313, I e § 2º, e 687 a 692 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 110, 313, I e § 2º, 314, 687 a 692; CC/2002, arts. 682, II, e 1.792.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0556170-87.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante
MARILIA PASSOS
(falecida) e como Apelado o
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO FALECIMENTO DA APELANTE E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
determinando a remessa dos autos à instância de origem para regularização da representação processual, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03